Tribunal: STF
Processo: HC 232071
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus interposto por Vladimir de Amorim Silveira, em favor de Dhionatan Ferrari da Silva, em face do RHC 182.477/RS em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 23.12.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e 16, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei 10.826/2003.



    Declara que o paciente é primário e de bons antecedentes. (p. 6)



    Alega que a decisão que converteu a prisão do paciente para preventiva são baseadas apenas na gravidade do crime. (p. 6)



    Aduz que, “a manutenção da prisão preventiva, bem como o patente excesso de prazo de um cidadão primário, sem condenações criminais é verdadeira excrescência”. (p. 13)



    Argumenta que a prisão do paciente vem consistindo em uma antecipação de pena. (p. 15)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que as teses de desproporcionalidade e de ausência de fundamentação da prisão preventiva foram devidamente analisadas no HC 225.353, de minha relatoria.



    Colho da decisão mencionada:



    “Dessa forma verifico que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na manutenção da ordem pública, uma vez que ele estava ameaçando as pessoas na rua com arma de fogo.



    Dessarte, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo tribunal de origem passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).” (eSTF)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão transcrevo fundamentação do ato coator:



    “Aos prazos consignados na lei processual deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida de coação. 



    Na hipótese, dispôs o Tribunal de origem que a demora para o encerramento da instrução processual deu-se pela ocorrência de cisão processual realizada para o fim de "evitar que a ausência do procurador do paciente na audiência aprazada prolongasse a instrução probatória dos co-investigados." e que "a autoridade coatora designou a audiência de instrução e julgamento do paciente para 03.07.2023, às 13h (processo 5004449-84.2023.8.21.0086/RS, evento 142, DESPADEC1), avizinhandose, assim, o encerramento da instrução processual." (fls. 86-87). 



    Conforme as informações transcritas no acórdão, não há falar em letargia a ser atribuída ao Poder Judiciário, mormente porque os autos não permaneceram sem movimentação. Em 23/12/2022, o recorrente foi preso em flagrante com conversão da custódia em prisão preventiva. Em 20/1/2023, foi oferecida a denúncia. Em 25/1/2023 e 13/02/2023, foram indeferidos pedidos de revogação da prisão cautelar. Em 3/3/2023, a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 17/4/2023. Nessa data, o procurador do recorrente não compareceu por apresentar sintomas de COVID, sendo inviabilizada a sua participação virtual em razão da solicitação ter sido realizada tardiamente. Realizada a audiência na referida data, houve cisão do processo em 19/4/2023, sendo indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva. 



    Por fim, a nova audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 3/7/2023, a qual, de fato, ocorreu na referida data, encerrando-se a instrução processual, faltando somente a prolação da sentença, circunstância que atrai a aplicação do disposto na Súmula n. 52 desta Corte Superior. ” (eDOC 7, p. 4 e 5)



    Verifico que o ato coator está de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    Acrescento, que a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Como se vê, o feito está em sua marcha regular, faltando somente a prolação de sentença, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido.



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente